Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
3. Para a majoração da verba alimentar, impõe-se prova de aumento das despesas do menor e/ou da capacidade contributiva do Réu, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em comento.
4. Apelação conhecida e não provida.